Tribunal: STF
Processo: Pet 12294
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido de extensão formulado pela parte ora requerente da decisão por mim proferida na Pet 11438 que declarou a “nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados às Operações Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro Negro, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.”



    Em síntese, no presente pleito, alega-se que a parte requerente responde a imputações penais lastreadas em elementos indiciários e probatórios obtidos a partir da Operação Piloto.



    Ao final, requer-se:



    “(...) a extensão dos efeitos da irretocável decisão proferida na PET 11.438/DF no dia 19/12/23 para os peticionários, declarando-se a nulidade absoluta de todos os atos praticados em seu desfavor no âmbito da Operação Piloto.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a parte requerente responde a ação penal que tem por origem operação referida na decisão por mim proferida na Pet 11.438, razão pela qual há de ser acolhido o pleito.



    De fato, tal como referido pela parte requerente:



    “(...) A intrínseca relação entre a acusação que recai sob os peticionários e a perseguição havida em desfavor de Carlos Alberto Richa salta aos olhos de simples leitura da denúncia. Confira-se nos trechos a seguir, extraídos das fls. 5 e 6 da denúncia que deu início a Ação Penal nº 5028046-47.2019.4.04.7000, atualmente em trâmite perante a 3ª Zona Eleitoral de Curitiba sob nº 0600029-70.2022.6.16.0003.”



    Ressalto, no entanto, que nos feitos, seja de que natureza for, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas aqui fixadas e as peculiaridades do caso concreto.



    Em face do exposto, defiro o pedido constante destes autos e estendo os efeitos da decisão proferida na Pet 11.438, para declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor da parte requerente, no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Piloto, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente